Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-91.2001.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000142-91.2001.8.14.0005

APELANTE: VALDIVINO LOPES FERREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. A COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. SÚMULA 382, STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE ESSE ENCARGO DESTOA DA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO ASSINADO ANTES DA MEDIA PROVISÓRIA Nº 1.963/2000. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO INFERIOR A UM ANO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos da Súmula 382 do STJ
“a estipulação de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
. No caso concreto, inexiste prova de que os juros remuneratórios mensais foram cobrados em índices que destoam da média praticada pelo mercado financeiro à época, não havendo que se falar em sua limitação, devendo ser mantidos como pactuados.

2.

O contrato questionado foi firmado em 02/12/1997, ou seja, anterior à vigência da Medida Provisória nº 1.963, publicada em 30 de março de 2000. E, portanto, para esse negócio jurídico não se admitia a capitalização mensal de juros. Contudo, da análise da perícia realizada no feito não se vislumbrou a cobrança de capitalização mensal de juros, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, na forma o art. 373, I, CPC.

3. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDIVINO LOPES FERREIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação ordinária de anulação de ato jurídico c/c devolução de valores e danos morais (proc. Nº 0000142-91.2001.8.14.0005), ajuizada contra BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

Na inicial, afirma a autor, ora apelante, ter sido correntista do requerido e que dispunha de limite de cheque especial, do qual fez uso e que em função disso, foram incluídos sobre o saldo devedor juros e taxas, transformando a importância devida em valor altíssimo, tendo o Banco réu o orientado a fazer o parcelamento dessa dívida, tendo se sentido encurralado para assinar o “Contrato de Empréstimo” datado de 02.12.1997, já que seu nome estava no SERASA na época. Posteriormente, foi coagido mais uma vez para assinar um outro contrato em 30.12.1999, que serviu apenas para complementar os pagamentos não efetuados do primeiro contrato. Alega pretender demonstrar os abusos e requerer a revisão do primeiro contrato e suas cláusulas abusivas, sendo que o segundo negócio jurídico deverá ser considerado nulo através de análise dos valores efetivamente pagos e dos juros e taxas etc. No “Contrato de Empréstimo” incidiram juros e comissão de permanência de forma abusiva. Questiona, ainda, a superação dos juros remuneratórios do limite constitucional de 12% ao ano e utilização mensal da capitalização de juros.

Com base nesses fatos, requereu a revisão do contrato para limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, a declaração da abusividade da comissão de permanência, multa contratual e juros moratórios de 1% ao mês, bem como a devolução dos valores pagos a maior. Por fim, postulou a condenação do Banco em danos morais em valor a ser definido pelo juízo.

Determinada a citação e considerando que a instituição financeira apresentou contestação de forma intempestiva, foi determinada seu desentranhamento dos autos (ID 1657605 - Pág. 17).

Em audiência preliminar do antigo 331, CPC/73, foram fixados os pontos controvertidos da lide e deferida a produção de prova pericial.

Laudo pericial acostado no ID 1657605 – Pág. 28 a 42 e ID 1657605 - Pág. 01 a 23, complementado no ID 1657607 - Pág. 18 a 24 e ID 1657608 - Pág. 01 a 04.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por VALDIVINO LOPES FERREIRA, em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em vista da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, CPC).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que em virtude da onerosidade excessiva ante a existência de cláusulas contratuais abusivas e que colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, dever ser reconhecida a lesão e, por via de consequência, revisar o contrato. Defende, ainda, a necessidade de restabelecer o equilíbrio contratual, pois se trata de um contrato de adesão, tendo sido caracteriza a usura e anatocismo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição por força da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na ação revisional de contrato.

Conforme relatado, o ora recorrente era titular de conta corrente junto à instituição financeira ré e fez uso do limite do cheque especial. Na inicial, não informa o valor da importância utilizada, porém alega ter recebido um depósito de R$3.000,00 (três mil reais). Não obstante essa situação, segue aduzindo que em virtude de excesso de encargos financeiros e por seu nome estar negativado, foi compelido a assinar o “Contrato de Empréstimo Parcelado” (ID 1657602 - Pág. 10) que pretendia revisar as cláusulas abusivas referentes aos juros remuneratórios e capitalização de juros. Alega, ainda, que devido à exorbitante incidência de juros e taxa também se sentiu “encurralado” para assinar o “Instrumento Particular de Contrato de Confissão e Novação de Dívida” (ID 1657602 - Pág. 11 a 14), o qual pretendia anular justamente por ter sido coagido a assinar o “Contrato de Empréstimo Parcelado”.

A irresignação recursal se restringiu em ver declarada abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (usura), bem como de ter sido realizada capitalização mensal de juros.

No que se refere aos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade na pactuação em percentual superior a 12% ao ano, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às disposições do Decreto nº 22.626/1933.

A Súmula 382 do STJ estabelece que:
“A estipulação de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Segunda Seção, ao analisar o controle dos juros bancários à luz do CDC, uniformizou entendimento no sentido da liberdade remuneratória, a não ser quando comprove o devedor a prática de abuso, caracterizado pela incidência de índices muito superiores à média praticada pelo mercado financeiro, o que não restou comprovado nos autos.

Registro não ser possível considerar a perícia realizada nos autos
[1]
tal como procedeu o juízo singular, pois o cálculo apresentado pelo
expert
apenas compara a taxa de juros pactuada com a TR da época da contratação e não com média praticada no mercado,

Assim, não havendo prova de que os juros remuneratórios mensais foram cobrados em índices que destoam da média praticada pelo mercado financeiro nas operações da espécie, não há que se falar em sua limitação, devendo ser mantidos como pactuados, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Quanto à capitalização de juros em período inferior a um ano (anatocismo), sabe-se que ela é admitida, desde que pactuada e nas avenças que tiverem sido firmadas após 31/03/2000, após a Medida Provisória nº 1.963, publicada em 30 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170/36), conforme art. 5º desse diploma legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de caráter vinculante:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Ocorre que o “Contrato de Empréstimo Parcelado” em análise foi firmado em 02/12/1997, ou seja, anterior à vigência da referida medida provisória e, portanto, não se admitia a capitalização mensal de juros. Contudo, da análise da perícia realizada no feito não se vislumbrou a cobrança de capitalização mensal de juros, pois o laudo se restringiu à análise da suposta abusividade de juros remuneratórios, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, na forma o art. 373, I, CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 1657607 - P
á
g. 18 a 24 e ID 1657608 - P
á
g. 01 a 04

Belém, 07/06/2022